Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710676-96.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JOAO BISPO DE SOUZA, JOAO ALVES MOREIRA FILHO, IRACY PIO DE MELO, GERMANO MENESES DA SILVA, GENILSON VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DERIVADOS DE CONTRATO FIRMADO COM O SUBSTITUTO PROCESSUAL. PEDIDO DEFERIDO, SEM POSIÇÃO OPORTUNA DOS EXEQUENTES. CONTAS DE LIQUIDAÇÃO HOMOLOGADA. REVISÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. 1. A análise dos autos demonstra que depois de recebida a petição inicial, o escritório de advocacia agravante peticiono em Juízo postulando o destaque de pagamento de honorários advocatícios contratuais, especificando tratar-se de cláusula de êxito sobre o valor da execução, devida em razão da procedência do mandado de segurança coletivo movido por entidade sindical na qualidade de substituto processual dos exequentes, sendo o pedido deferido e as contas de liquidação homologadas com o destaque postulado, sem oposição dos credores. 2. Não tendo a parte interessada se insurgido oportunamente, interpondo o recurso adequado contra a decisão que deferiu o pedido de destaque de honorários contratuais, o resolvido já não pode mais ser discutido, nem mesmo revisto de ofício pelo Juízo de piso, ante o advento da preclusão pro judicato, de que cuida o art. 505, do CPC. 3. Delimitada a impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da preclusão, reta prejudicado o agravo interno interposto pelos exequentes, onde se limitam a defender a ilegalidade do destaque de honorários contratuais concedido no curso do processo, nada aduzindo acerca da preclusão constatada na decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, os recorrentes sustentam que o recorrido não tem direito de requerer o destaque dos honorários contratuais, uma vez que não firmou contrato individual de prestação de serviços com os filiados do referido sindicato. Todavia, deixam de indicar expressamente qual o dispositivo legal teria sido violado pelo acórdão impugnado. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam as mesmas razões deduzidas no recurso especial. Contudo, deixam de indicar qual o artigo da Constituição legal teria sido violado pelo aresto recorrido. Requerem efeito suspensivo ao recurso, bem como a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir pois a turma julgadora concluiu que a decisão que deferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios, está preclusa, uma vez que os recorrentes não se opuseram sobre a questão, no momento oportuno. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, os recorrentes deixaram também de indicar qual o artigo da Constituição Federal, foi violado pelo aresto recorrido, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF (ARE 1278265 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 30/9/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003